Tribunal: TJDFT
Processo: 0713007-28.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que reconheceu a prática de crimes de ameaça (art. 147 do Código Penal), contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41) e posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei no 10.826/03), os dois primeiros em contexto de violência doméstica, nos termos do art. 61, II, "f", do CP e art. 5o, III, da Lei no 11.340/06.
2. A sentença reconheceu a materialidade e autoria com base nos depoimentos da vítima, testemunhas e policiais, bem como em laudo pericial que comprovou a eficiência da arma de fogo apreendida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em análise:
(i) a configuração do crime de ameaça como delito formal, consumado com a percepção pela vítima;
(ii) a tipificação da conduta de vias de fato como contravenção penal, sem caracterização de lesão corporal;
(iii) a adequação da posse de arma de fogo às disposições do art. 12 da Lei no 10.826/03.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ameaça se consumou no momento em que a vítima tomou conhecimento do mal injusto prometido, evidenciado pelo temor demonstrado em seu depoimento e pelas providências adotadas, como o registro da ocorrência policial e a solicitação de medidas protetivas.
5. A contravenção de vias de fato caracteriza-se pela violência física sem deixar vestígios, não se confundindo com o crime de lesão corporal.
6. A posse de arma de fogo, conforme o art. 12 da Lei no 10.826/03, foi demonstrada pela apreensão de arma eficiente para disparo, sem autorização legal.
7. Não foram identificadas causas que justifiquem a absolvição com base no art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal, sendo a condenação mantida.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida e não provida.

Dispositivos relevantes citados: artigos 61, II, "f", 69 do Código Penal; art. 386, III e VII do Código de Processo Penal; art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41; art. 12 da Lei n.10.826/03, art. 5o, III, da Lei n. 11.340/06,
Jurisprudência relevante citada: Cleber Masson, Direito penal parte especial (arts. 121 a 212) – 11a ed, rev., atual. E ampl. – Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: MÉTODO, 2018, pg. 268